Tribunal: TJES
Processo: 5019056-53.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019056-53.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNALDO GONCALVES DE JESUS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5019056-53.2025.8.08.0035

RECORRENTE: EDNALDO GONCALVES DE JESUS

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. RECORRENTE ALFABETIZADO E PLENAMENTE CAPAZ. VALIDADE DO INSTRUMENTO INDEPENDENTE DA ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. REALIZAÇÃO DE SAQUES VIA TELEFONE (ID. 19378489 - Pág. 4). EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. O recorrente afirma não ter contratado o cartão de crédito consignado que gera descontos em seu benefício previdenciário desde 2018, sustentando a abusividade da modalidade RMC.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a existência de prova da contratação voluntária do cartão de crédito consignado; (ii) se a ausência de testemunhas invalida o contrato firmado por pessoa alfabetizada; e (iii) se restou comprovado o proveito econômico do autor a afastar a tese de fraude.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A instituição financeira logrou êxito em comprovar a relação jurídica mediante a juntada do contrato de id. 19378226, cuja assinatura guarda identidade visual com o documento de identificação do autor. 2. Sendo o recorrente alfabetizado e plenamente capaz, a validade do contrato bancário não está condicionada à assinatura de testemunhas, tratando-se de formalidade não essencial para a eficácia do negócio jurídico entre as partes. 3. A tese de fraude é afastada pela comprovação de transferência bancária de valores para conta do próprio autor, somada à prova da realização de saques mediante autorização por telefone (id. 19378489 - Pág.4), evidenciando a utilização consciente do crédito disponibilizado. 4. Inexistente ato ilícito ou falha no dever de informação, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 104 e Art. 219 do Código Civil; Art. 14, § 3º, e Art. 373, II, do CPC.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por EDNALDO GONCALVES DE JESUS em face de BANCO BMG S/A. O autor alega que sofre descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a um cartão de crédito consignado (RMC) que afirma não ter contratado nem utilizado. Requer a anulação do contrato, a restituição em dobro dos valores e indenização extrapatrimonial.

O banco réu contestou sustentando a regularidade da contratação. Apresentou o instrumento contratual assinado, faturas demonstrando a evolução do débito e comprovantes de transferência dos valores para a conta de titularidade do autor, além de registros de saques telefônicos.

A sentença julgou improcedentes os pleitos da inicial, sob o fundamento de que a prova documental produzida pelo banco demonstra a existência do vínculo contratual e o efetivo proveito econômico por parte do autor, não havendo falar em fraude ou desconhecimento.

Em sede recursal, o autor pugna pela reforma total da sentença, reiterando a abusividade da contratação e questionando a validade do contrato pela ausência de assinatura de testemunhas instrumentárias. Contrarrazões apresentadas pelo banco pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

No mérito, a sentença de improcedência deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

A despeito das alegações de desconhecimento da dívida, o banco recorrido apresentou o "Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado" (id. 19378226), devidamente assinado pelo recorrente. A conferência gráfica das assinaturas permite concluir, com segurança, pela autenticidade do punho datiloscópico, uma vez que idêntico ao documento de identidade acostado à inicial. A coincidência entre os demais dados do autor (endereço, número do documento de identidade, filiação) com as informações constantes no contrato corroboram com sua validade.

É importante frisar que o autor é pessoa alfabetizada e plenamente capaz. Nesse contexto, a ausência de assinatura de testemunhas no contrato particular não gera sua nulidade nem retira sua força probante. A exigência de testemunhas não é condição de validade do negócio jurídico de consumo entre as partes, especialmente quando corroborado por outras provas de execução do contrato.

A hipótese de fraude aventada resta incompatível com o conjunto probatório. O banco comprovou a disponibilização do numerário em favor do recorrente, bem como a efetiva utilização do limite. Destaca-se o documento de id. 19378489, que contém links para gravações de chamadas telefônicas relativas à realização de saques, bem como a respectiva transferência bancária dos valores para a conta do autor. Tal cenário demonstra o proveito econômico direto e impede que o consumidor, após usufruir do crédito, busque a anulação do pacto sob a singela alegação de erro ou falta de informação.

Portanto, a prova da contratação e do uso do serviço é robusta, não havendo espaço para a declaração de inexigibilidade do débito ou para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Art. 55 da Lei nº 9.099/95). Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (Art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)